Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TABLETES DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 5.675,76G, ALÉM DE 9,52G DE MDMA NA CASA DE UM DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE UM DOS RÉU DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO E REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTE A CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que se trata de réu solto, que o advogado constituído foi regularmente intimado da sentença e apresentou apelo tempestivo, e diante da ausência de prejuízo ao recorrente, não merece acolhida a preliminar de nulidade por falta de intimação do acusado da sentença.
2. Não se verifica nulidade na abordagem do recorrente, tampouco na busca pessoal, visto que a abordagem pessoal não decorreu de suspeita aleatória, mas sim pautada em fundadas razões de que o apelante e o corréu estavam portando objetos ilícitos, o que se confirmou com a abordagem realizada, de modo que a revista pessoal restou justificada no caso concreto.
3. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do apelante, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, tendo em vista que os policiais, ao realizarem a busca pessoal no recorrente, localizaram tabletes de maconha em sua mochila e foram informados pelo próprio réu que havia mais entorpecentes em sua casa. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do apelante.
4. Comprovado nos autos a natureza e quantidade da droga apreendida com os réus, quais sejam, tabletes de maconha com massa líquida de 5.675,76 (cinco mil quilos e seiscentos e setenta e cinco gramas e setenta e seis centigramas), além de 9,52 (nove gramas e cinquenta e duas centigramas) de MDMA, localizada na residência do apelante, adequada a avaliação desfavorável do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de1/6 (um sexto) para cada circunstânciajudicialvalorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
6. Recurso conhecido, preliminares de nulidade rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a pena de 02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 206 (duzentos e seis) dias-multa, à razão unitária mínima, para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, à razão unitária mínima, mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.